Tribunal: TJSP
Processo: 0002520-58.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada – Ausência de determinação legal nesse sentido, na presente hipótese – Exigência que recai sobre os crimes praticados contra a Administração Pública - Falta de quitação que não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada – Ausência de determinação legal nesse sentido, na presente hipótese – Exigência que recai sobre os crimes praticados contra a Administração Pública - Falta de quitação que não obsta a benesse, porquanto se trate de dívida de valor, mesmo na novel redação do art. 51, do CP – Progressão de regime deferida eis que preenchidos os requisitos – Decisão mantida – Recurso desprovido.